Tribunal: TJSP
Processo: 1000190-80.2023.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO – FRAUDE BANCÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
1. FRAUDE BANCÁRIA – Operações diversas realizadas de modo sequencial – Desfalque próximo de nove mil reais na conta digital mantida pelo autor na plataforma ré – Responsabilização não elidida – Ausência de culpa exclusiva da vítima – Fortuito interno verificado – Reparação integral bem imposta na origem.
2. DANOS MORAIS –

Ementa:
APELAÇÃO – FRAUDE BANCÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
1. FRAUDE BANCÁRIA – Operações diversas realizadas de modo sequencial – Desfalque próximo de nove mil reais na conta digital mantida pelo autor na plataforma ré – Responsabilização não elidida – Ausência de culpa exclusiva da vítima – Fortuito interno verificado – Reparação integral bem imposta na origem.
2. DANOS MORAIS – Inocorrência – Hipótese dos autos que não se qualifica como de danos "in re ipsa" - Ausência alegação e prova de violação a direitos da personalidade, ou prova de fatos hábeis à causação de dor profunda – Indenização por danos morais afastada.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.